Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-54.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos declaratórios anteriores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se o acórdão não apreciou as questões aventadas nos embargos primevos.
III. Razões de decidir
3. A interposição de novos embargos, rediscutindo questão dirimida anteriormente, revela mera discordância da parte com o resultado do julgamento, impondo a aplicação de multa.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos com aplicação de multa.